Tribunal: TJSP
Processo: 1129552-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Ações de cobrança - conexão reconhecida - "bis in idem" - inocorrência - matéria não alcançada pela preclusão - continência não caracterizada - confissão de dívida - indicação de depósito de valor e data diversos daqueles que compõem o débito objeto da primeira demanda - prova testemunhal - contradita não apresentada oportunamente - art. 457, §1o do Código de Processo Civil -

Ementa:
Ações de cobrança - conexão reconhecida - "bis in idem" - inocorrência - matéria não alcançada pela preclusão - continência não caracterizada - confissão de dívida - indicação de depósito de valor e data diversos daqueles que compõem o débito objeto da primeira demanda - prova testemunhal - contradita não apresentada oportunamente - art. 457, §1o do Código de Processo Civil - impedimento/suspeição que, de toda a forma, não restaram configurados - partes que divergem quanto à origem dos débitos - autores que sustentam a existência de mútuos feneratícios - réus que alegam que os valores foram aportados para aquisição de participação societária - confissão de dívida - revelia - conjunto probatório que corrobora os fatos alegados pelos autores - réus que não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato modificativo do direito dos autores - honorários sucumbenciais - improcedência das demandas em relação ao réu Patrick - ausência de sucumbência mínima - verba honorária devida - recurso provido, em parte, para esse fim.